Tribunal: TJDFT
Processo: 0702099-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702099-87.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A, AMANDA MARIA EVANGELISTA DAHER APELADO: AMANDA MARIA EVANGELISTA DAHER, YELUM SEGUROS S.A D E C I S Ã O 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por YLM Seguros S.A., autor, Amanda Maria Evangelista Daher, ré/litisdenunciante, e Caixa Seguradora S.A., litisdenunciada, contra sentença (ID 68010220) proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, julgou procedente o pedido principal e parcialmente procedente o pedido da denunciação da lide, para condenar (i) a ré/litisdenunciante Amanda a pagar ao autor R$18.466,75 (dezoito mil quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos), referente à diferença entre o valor dos danos decorrentes do acidente de trânsito descrito na petição inicial e a quantia coberta por seu seguro, e (ii) a litisdenunciada Caixa a pagar ao autor da demanda principal o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Consoante Acórdão n. 1976593, esta d. 7a Turma Cível negou provimento à apelação da litisdenunciada, deu parcial provimento à da ré/litisdenunciante e deu provimento à do autor para reformar a sentença e julgar procedente o pedido da ação principal e o da denunciação da lide, a fim de condenar, solidariamente, a ré/litisdenunciante, Amanda Maria Evangelista Daher, e a litisdenunciada, Caixa Seguradora S.A., ao pagamento de R$68.466,75 (sessenta e oito mil quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos) ao autor, YLM Seguros S.A. (ID 68218810). Pela petição de ID 71557510, a Caixa Seguradora S.A. informa a celebração de acordo entre as partes, do qual requer a homologação. É o relatório do necessário, decido. 2. Nos termos do art. 932, I, do CPC[1], incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Ademais, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT[2] dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil[3]. Constata-se que o acordo de ID 71557510 foi assinado pelos advogados da parte autora, YLM Seguros S.A., e da parte litisdenunciada, Caixa Seguradora S.A., bem como foi anuído pela advogada parte ré/litisdenunciante, Amanda Maria Evangelista Daher (ID 72130903), que, nos termos de suas respectivas procurações, têm poderes para transigir (IDs 68009672, 68010165 e 68010198). Acerca da possibilidade de homologação do acordo após o julgamento do recurso, confira-se o claro precedente do Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.267.525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015) Portanto, no caso em análise, não se vislumbra óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por sua natureza eminentemente patrimonial. Deve ser homologada, portanto, a aludida transação. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o acordo celebrado entre as partes. Certifique-se o trânsito em julgado e devolva-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.